Tribunal: TJMT
Processo: 1014703-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014703-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), O Juízo (EMBARGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0003-26 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (EMBARGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (EMBARGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0001-61 (EMBARGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (EMBARGADO), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0017-12 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), ALZIRA MARIA DE JESUS - CPF: 907.906.931-00 (EMBARGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.110.817/0001-07 (EMBARGADO), JULIA FRANZONI LEME - CPF: 463.109.948-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (EMBARGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (EMBARGADO), LEONAN ROBERTO DE FRANCA PINTO - CPF: 734.630.001-72 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (EMBARGADO), AMARO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 016.671.407-01 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (EMBARGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGADO), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), RONALDO LIPARIZI - CPF: 830.031.697-34 (EMBARGADO), CREDORES (EMBARGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (EMBARGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), KPMG CORPORATE FINANCE LTDA - CNPJ: 29.414.117/0001-01 (EMBARGADO), RODRIGO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 126.446.518-16 (ADVOGADO), AIR TRACTOR INC. - CNPJ: 05.722.589/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO JORDAO NATACCI - CPF: 265.606.678-63 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO FAVORETO - CPF: 209.497.829-04 (EMBARGADO), SELMA REGINA DIAS FAVORETO MORANDI - CPF: 004.720.401-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), IDELCIDES PEREIRA DE MOURA - CPF: 010.648.691-81 (EMBARGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), José Milton Favoreto (EMBARGADO), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. - CNPJ: 15.046.269/0001-86 (EMBARGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (EMBARGADO), GERMAQ TORNO E SOLDA EIRELI - EPP - EPP - CNPJ: 10.850.897/0001-04 (EMBARGADO), VANIA MARTINS - CPF: 038.372.781-23 (ADVOGADO), HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.188.068/0001-22 (EMBARGADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), JANIO WILSON DA ROCHA VIEIRA - CPF: 458.791.251-49 (EMBARGADO), ELIZABETH MAIA MARQUES DE SALES - CPF: 631.874.181-04 (EMBARGADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO LIPARIZI - CPF: 318.704.146-91 (EMBARGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (EMBARGADO), COSTA MOTTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 31.070.075/0001-72 (EMBARGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), NEFESH SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 38.261.607/0001-06 (EMBARGADO), MARIA FERNANDA LADEIRA - CPF: 290.312.178-83 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (EMBARGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (EMBARGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (EMBARGADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014703- 67.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: TAUÁ BIODIESEL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: AÇOFER INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TAUÁ BIODIESEL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número por ele interposto em face de
AÇOFER INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS,
cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DA COMARCA DE SÃO PAULO (AUTOS N. 1132624- 55.2021.826.0100 – CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA EM AUTOS DE EXECUÇÃO) – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – ACORDO ENTRE AS PARTES NÃO HOMOLOGADO – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL - CONSTITUIÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RENÚNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE DISCORDÂNCIA – COMPETÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO ACERCA DE ATOS EXECUTÓRIOS - JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido formulado pela recuperanda/agravante e mantida a constrição realizada pelo Juízo da Comarca de São Paulo em Cumprimento de Sentença – feito executivo – tendo em vista a competência do Juízo Recuperacional, salientando-se que o crédito é de natureza extraconcursal e que não houve a homologação do acordo firmado, eis que o crédito foi constituído após o ajuizamento da ação de recuperação judicial, e também porque houve discordância quanto à renúncia dos honorários advocatícios.

Também está superada a questão atinente à competência do Juízo de Nova Mutum/GO, eis que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que cabe ao Juízo da Recuperação Judicial analisar questões atinentes a atos executórios.”

A embargante alega, em síntese, a existência de premissa equivocada, posto que
“a extraconcursalidade do crédito não é impeditiva para o seu recebimento exclusivamente dentro da Recuperação Judicial da Canatiba (devedora principal), em decorrência da i) composição entre as partes (Canatiba e Passos e Sttica); ii) Novação dos créditos sujeito a Recuperação Judicial da Canatiba e; iii) a válida cláusula de exoneração dos devedores solidários que abrange a Embargante Tauá e foi validada pelo C. STJ através do julgamento do recurso sob no 2057639-SP.”

Contrarrazões foram apresentadas, requerendo a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada, não bastando, para a modificação do acórdão, alegar premissa equivocada.

A propósito, o douta parecerista:

“In casu, a embargante alega que o v. acórdão se fundamentou sob a premissa equivocada de que o crédito pleiteado é de natureza extraconcursal e de que não houve acordo homologado entre as partes.

Verifica-se que a embargante busca uma forma de rediscutir o mérito do recurso de agravo de instrumento, vez que a discussão do recurso de embargos de declaração foi analisada no mérito do recurso de agravo de instrumento, vejamos:

“... Após a devida análise, utilizando as importantes informações fornecidas pelo Juízo singular e pelas contrarrazões ao agravo, tem-se que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

É que ficou patente a natureza extraconcursal do crédito.

Também se observa que não foi homologado o acordo entre as partes (TAUÁ BIODIESEL LTDA e PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS), tendo em vista que o crédito foi constituído após o ajuizamento do feito recuperacional.

(...)

Ademais, a questão atinente à competência envolvendo a lide já foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça – Conflito de Competência n. 188760-SP (2022/0164356-8), prevalecendo a competência do Juízo da Recuperação Judicial (...)”. (Id. no 155840171, págs. 07/11). Assim, ao que tudo indica, não houve nenhuma omissão no r. acórdão, motivo pelo qual penso que a real intenção da embargante é a rediscussão do mérito do recurso de agravo de instrumento, o que não é possível em sede de embargos de declaração.”

Assim, o simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende a embargante.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023